Tribunal: TJPA
Processo: 0801520-05.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801520-05.2022.8.14.0008

APELANTE: ROSELI DA SILVA MAGNO

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0801520-05.2022.8.14.0008

APELANTE:

ROSELI DA SILVA MAGNO;

ADVOGADOS: EDVAN RUI PINTO COUTEIRO; JOÃO VELOSO DE CARVALHO E AGENOR SILVEIRA MAIA NETO.

APELADO: JOSÉ MARIA DA SILVA BARBOSA

ADVOGADA: ELINNE BEATRIZ FURTADO XAVIER.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUTÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO SOBRE O MARCO INICIAL DA UNIÃO. PROVA DOCUMENTAL. FRAGILIDADE NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONTRADIÇÃO DA APELANTE. FOTOGRAFIAS PUBLICADAS EM REDES SOCIAIS EM 2017. PARTE QUE RELATOU TER CONHECIDO O AUTOR APENAS EM 2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação Cível interposta por Roseli da Silva Magno contra sentença que reconheceu a união estável mantida com José Maria da Silva Barbosa no período de julho de 2017 a julho de 2021, em ação declaratória e dissolutiva de união estável cumulada com partilha de bens. A apelante sustenta que a união teria iniciado apenas em 2019, insurgindo-se, ainda, contra a inclusão de imóvel na partilha.

II- Fotografias juntadas aos autos, extraídas de redes sociais, comprovam a convivência pública e afetiva do casal desde 2017, fragilizando a versão da apelante de que apenas teria conhecido o recorrido em 2019.

III- A jurisprudência admite postagens em redes sociais como elemento de prova da união estável, sobretudo quando não confirmadas por outros documentos consistentes.

IV- O depoimento pessoal da apelante e as contradições em suas peças processuais (ora afirmando término em 2021, ora no início de 2021) reduzem a possibilidade de análise fidedigna de suas alegações.

V- As testemunhas ouvidas apresentaram versões frágeis e imprecisas quanto às datas, não afastando a prova documental produzida.

VI – O conjunto probatório corrobora a conclusão da sentença quanto ao período da união estável, impondo-se a manutenção do julgado

VII –
Recurso conhecido e desprovido
, para manter a sentença de primeiro grau, principalmente em relação ao reconhecimento da união estável entre as partes de julho de 2017 até julho de 2021.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0801520-05.2022.8.14.0008

APELANTE: ROSELI DA SILVA MAGNO;

ADVOGADOS: EDVAN RUI PINTO COUTEIRO; JOAO VELOSO DE CARVALHO E AGENOR SILVEIRA MAIA NETO.

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA BARBOSA

ADVOGADA: ELINNE BEATRIZ FURTADO XAVIER.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ROSELI DA SILVA MAGNO,
em face de sentença de piso que reconheceu a união estável entre as partes desde o ano de 2017, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUTÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
proposta por
JOSÉ MARIA DS SILVA BARBOSA.

Em síntese, o autor propôs a referida ação alegando que eles mantiveram um relacionamento por quatro anos, desde 2017 até julho de 2017. Aduz que constituíram bens móveis e um imóvel durante a constituição da união.

A requerida apresentou contestação (ID 18718272) alegando que o relacionamento somente se iniciou no segundo semestre de 2019, com término no início de 2021, tendo essa realizado a compra e venda de imóvel, em junho de 2019, no qual o autor teria sido apenas testemunha.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 97589876) reiterando os bens elencados na exordial, bem como, juntou aos autos, fotos do casal, publicada em redes sociais, desde o ano de 2017.

Foi realizada audiência entre as partes, coma presença de testemunhas arroladas (ID 18718293).

Em memoriais (ID 18718302) o autor relata acerca do relacionamento, desde 2017, bem como revela detalhes da compra e venda realizada pela requerida.

A requerida, concomitantemente, apresentou memoriais (ID 18718303) reiterando o pedido de improcedência para partilha do imóvel.

Foi proferida sentença pelo juízo singular (ID 18718304) no qual se aduz que, não obstante as alegações da parte ré, as fotografias juntadas pelo autor, em sua réplica, indicam que eles já se relacionavam, pelo menos, desde julho de 2017, provas suficientes para confirmar as alegações do autor e rechaçar os fatos aduzidos pela ré.

Portanto, reconheceu-se a união estável entre julho de 2017 e julho de 2021. Julgou-se parte do pedido de partilha como procedente.

A parte interpôs recurso de apelação (ID 18718305) alegando que a apelante não discute se houve ou não a união estável, e sim que não concorda com o período posto na sentença, relatando que mantiveram essa união de 2019 até o final de 2021.

Pugnou, novamente, acerca do imóvel, afirmando que foi comprovado que o autor apenas teria participado como testemunha, por isso não caberia a partilha desse bem. Destaca que o apelado não provou os atos constitutivos necessários.

Em contrarrazões ( ID 18718308) se alegou ausência de dialeticidade recursal, bem como reiterou o período de união estável reconhecido em sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0801520-05.2022.8.14.0008

APELANTE: ROSELI DA SILVA MAGNO;

ADVOGADOS: EDVAN RUI PINTO COUTEIRO; JOAO VELOSO DE CARVALHO E AGENOR SILVEIRA MAIA NETO.

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA BARBOSA

ADVOGADA: ELINNE BEATRIZ FURTADO XAVIER.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau que reconheceu o período de união estável entre as partes de julho de 2017 até julho de 2019.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante não merecem prosperar. Vejamos:

De forma preliminar, rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal trazida em contrarrazões, uma vez que vislumbro pertinência do presente recurso em relação à sentença proferida, atacando os pontos que entendeu como incorretos.

A posteriori, a parte apelante sustenta que a união apenas teria se iniciado em 2019, afirmando inclusive, em depoimento pessoal, que somente teria conhecido a parte apelada naquele ano.

Todavia, conforme se observa dos autos, foram juntadas fotografias desde 2017 (ID 18718286 – pág. 3 e 4) nas quais ambos os litigantes aparecem juntos em situações que evidenciam proximidade e convivência afetiva. Tais fotos foram extraídas das redes sociais do próprio apelado, acompanhadas de declarações afetivas e, inclusive, reunidas em álbum intitulado “esse é o meu amor”.

Tal elemento probatório, ainda que não constitua, por si só, prova cabal do início da união estável, revela-se suficiente para fragilizar a narrativa da apelante, especialmente quando confrontado com a afirmação de que sequer conhecia o recorrido naquele período. Observemos decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“
(...)

As fotos juntadas pela apelada, em peça de defesa, confirmam as conclusões acima a respeito do período em que a união estável perdurou (...)

(...) Descabida, ainda, alegação da apelante de que essas fotos configurariam prova ilícita, porquanto as postagens em redes sociais passaram a ser usadas como meios de provas em processos judiciais”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003266-51.2016.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Documento de em 28/02/2022)

E ainda:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. REGIME DA LEI N. 3.373/58. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
. COMPROVAÇÃO POR REDE SOCIAL. FALTA DE JUNTADA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cumpre elucidar que para fins de concessão de pensão, seja ela civil ou militar, é necessário verificar o preenchimento dos pressupostos legais para qualificação como dependente na data do óbito do servidor público, sendo esta a data que identifica a legislação de regência, por força do princípio tempus regit actum (STF, 1ª Turma, ARE 773.690, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE 18.12.2014; STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1.179.897, Rel. Min. JORGE MUSSI, 1DJE 18.11.2014). 2. No caso, o instituidor da pensão por morte, ex-servidor e pai da autora, faleceu em 17/10/1979, portanto, de se aplicar o regime instituído pela Lei nº 3.373/58, artigo 5º, inciso II, parágrafo único, para a verificação dos requisitos da pensão por morte devida a filha. 3. Do dispositivo legal é possível extrair que a filha maior e solteira, perde a condição de beneficiária, caso assuma cargo público permanente ou, então, deixe de ser solteira. 4.
Do exame da sindicância realizada, tem-se que a pensão foi cessada pela existência de
união

estável
, comprovada pelas redes sociais (Facebook dela e do companheiro).
A impetrante não juntou provas em sentido contrário. Ausente o alegado direito líquido e certo. 5. Apelação desprovida."

(TRF-1 - AMS: 10134683320204013400, Data de Julgamento: 16/06/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/06/2021)

Há, portanto, evidente contradição entre o depoimento pessoal da apelante e os elementos documentais constantes nos autos.

No que se refere à prova testemunhal, observa-se que os depoimentos colhidos em juízo apresentam fragilidades: em regra, as testemunhas não lograram precisar datas de forma inequívoca, havendo inconsistências quanto ao marco inicial da convivência. Parte dessas declarações, inclusive, diverge do conjunto documental, em especial das fotografias de 2017.

Some-se a isso, há a circunstância de que a própria apelante apresenta contradições em suas peças processuais: na contestação (ID 18718272 – Pág. 1) afirmou que o relacionamento teria findado no início de 2021; entretanto, em suas razões de apelação (ID 18718305 – Pág. 6) sustenta que a convivência teria perdurado até o final de 2021. Essa oscilação compromete a análise de suas alegações.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a conclusão alcançada pelo juízo de origem, que reconheceu a união estável desde 2017. Ainda que as fotografias, isoladamente, não bastem para comprovar o início da entidade familiar, o contexto probatório demonstra contradição relevante no depoimento da apelante, ausência de elementos que infirmem a prova documental produzida bem como a fragilidade e imprecisão dos testemunhos apresentados.

A jurisprudência pátria se inclina ao sentido de que o início e a existência da união estável devem ser aferidos a partir do conjunto probatório, considerando os princípios da proteção da família, da dignidade da pessoa humana, de modo que o julgador deve valorá-lo de forma sistêmica, privilegiando a coerência e a verossimilhança.

Sob tal perspectiva, não vislumbro fundamentos contrários, baseados em elementos probatórios, que ensejem essa verossimilhança nas alegações da apelante. Assim, não há arcabouço que autorize a reforma da sentença, devendo ser mantido o reconhecimento da união estável desde 2017.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença do juízo a quo, principalmente em relação ao reconhecimento da união estável entre as partes de julho de 2017 até julho de 2021.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025